Tribunal: TJSP
Processo: 2067341-38.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. O embargante alega omissão quanto à sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais, buscando prequestionamento de dispositivos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. O embargante alega omissão quanto à sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais, buscando prequestionamento de dispositivos legais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da capacidade financeira do embargante para concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado analisou adequadamente a situação financeira do embargante, concluindo pela ausência de hipossuficiência econômica, com base em documentos apresentados.
4. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, sendo os embargos utilizados de forma imprópria para rediscutir matéria já decidida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência não é absoluta e pode ser afastada por elementos nos autos. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes se os fundamentos adotados são suficientes.
Legislação Citada:
CPC, arts. 8o, 98, 99, 1.022; CF, art. 5o, XXXV, LXXIV.
Jurisprudência Citada:
STJ, RSTJ 151/229; STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497.